Tribunal: STF
Processo: RE 96564
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-31
Data de publicação: 1984-08-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NÃO E SUFICIENTE, PARA QUE SE CONSIDERE FUNDAMENTADO O APELO
DERRADEIRO PELA LETRA "A" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL, QUE SE
LIMITE O RECORRENTE A REFERIR OS DISPOSITIVOS INDICADOS NA PETIÇÃO
DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL, OS CONTIDOS NO MEMORIAL QUE OFERECEU E OS
OUTROS CONSTANTES DAS RAZOES DA APELAÇÃO, MAS SIM QUE NO
EXTRAORDINÁRIO HAJA INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CUJA VIGENCIA SE
AFIRMA DENEGADA. E, PELO FUNDAMENTO DA LETRA "D", NÃO E CABIVEL O
CONHECIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO SE OS ACORDAOS PARADIGMAS TRAZIDOS A
CONFRONTO NÃO SÃO IDENTICOS OU SEMELHANTES, NA TESE EM DEBATE, AO
ARESTO IMPUGNADO PELO EXCEPCIONAL.